Tribunal: TJES
Processo: 5003956-10.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003956-10.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003956-10.2024.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ESTRUTURAIS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL PROLONGADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698/STF. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que determinou a apresentação, no prazo de 60 dias, de plano ou meios para sanar irregularidades sanitárias e estruturais na UBS São Rafael, constatadas em inspeções realizadas desde 2013, sob alegação recursal de baixa complexidade das pendências, violação à separação dos poderes e defasagem da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou insuficiência probatória diante da alegada defasagem dos laudos técnicos; (ii) estabelecer se a determinação judicial para apresentação de plano de regularização sanitária viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município expressamente manifestou desinteresse na produção de provas após intimação judicial, operando-se a preclusão lógica e consumativa, o que impede a alegação posterior de cerceamento de defesa ou insuficiência probatória.

Os relatórios da Vigilância Sanitária Municipal constituem prova técnica idônea e gozam de presunção de legitimidade, por emanarem da própria Administração Pública.

O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário a serviços de saúde prestados de forma adequada, segura e digna, não se limitando à mera disponibilização formal do serviço.

A persistência, por mais de uma década, de irregularidades estruturais, sanitárias e assistenciais — como infiltrações, mofo, fiação exposta, ausência de alvarás, equipamentos enferrujados, falta de climatização em salas críticas e ausência de privacidade nos atendimentos — caracteriza omissão estatal grave e injustificada.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 698 da repercussão geral (RE 848.826/DF), firmou tese de que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima em caso de deficiência grave ou omissão abusiva na prestação de serviços essenciais, desde que respeitada a discricionariedade administrativa quanto aos meios.

A sentença não impôs medidas específicas ou execução direta de obras, limitando-se a determinar a apresentação de plano de ação, o que preserva a autonomia administrativa e afasta afronta à separação dos poderes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição excepcional de obrigações de fazer à Administração Pública diante de omissão abusiva, sem que isso configure ingerência indevida no âmbito do Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão quando a parte, intimada a especificar provas, manifesta desinteresse em produzi-las, não podendo posteriormente alegar cerceamento de defesa.

A omissão prolongada do Poder Público na correção de irregularidades sanitárias em unidade de saúde configura violação ao art. 196 da Constituição Federal.

É legítima a intervenção judicial que determina a apresentação de plano para sanar deficiência grave na prestação de serviço público essencial, nos termos do Tema 698/STF, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 848.826/DF (Tema 698), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2.158.403/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.224.054/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003956-10.2024.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença em Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

A decisão recorrida determinou que o ente municipal apresente, em 60 (sessenta) dias, plano ou meios para sanar irregularidades sanitárias e estruturais na UBS São Rafael, constatadas em inspeções realizadas desde 2013. O Município apela alegando que as pendências são de baixa complexidade e não afetam o serviço, sustentando ainda a violação ao princípio da Separação dos Poderes e a defasagem da prova técnica utilizada no julgado.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA PRECLUSÃO PROBATÓRIA

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Ab initio
, rejeito a tese de insuficiência probatória arguida pelo apelante. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem intimou expressamente as partes para especificarem provas. Em resposta, o Município de Linhares peticionou informando que "não deseja produzir provas".

Dessa forma, opera-se a preclusão lógica e consumativa, sendo vedado ao ente público alegar cerceamento de defesa ou defasagem do conjunto probatório que ele próprio abdicou de robustecer. A instrução baseada nos relatórios da Vigilância Sanitária Municipal é prova idônea e técnica, revestida de presunção de legitimidade por ser ato emanado da própria administração municipal.

Conclui-se que o acervo probatório é suficiente e atualizado para o deslinde da causa, não havendo mácula na sentença que se fundamentou nos laudos técnicos produzidos pelo próprio órgão de fiscalização do Executivo.

2. DO DIREITO À SAÚDE E DO DEVER ESTATAL

O direito à saúde é prerrogativa jurídica indisponível e direito fundamental social, conforme preconiza a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A norma constitucional impõe ao Poder Público o dever de garantir não apenas o acesso ao serviço de saúde, mas que este seja prestado de forma eficiente, digna e segura. A omissão do ente federativo em manter as condições mínimas de higiene e estrutura de uma unidade de saúde configura violação direta à dignidade da pessoa humana.

Diante da clareza do texto constitucional, o dever do Município em sanar irregularidades sanitárias não é faculdade administrativa, mas obrigação cogente e inafastável.

3. DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS (TEMA 698/STF)

O cerne da controvérsia reside na suposta violação ao princípio da separação dos poderes. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a inércia estatal abusiva autoriza o controle jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 698 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que:

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
(STF, RE 848.826/DF (Tema 698), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.02.2015)

A sentença recorrida guardou estrita observância a este precedente vinculante, pois não determinou a execução de obras específicas ou a forma de contratação, mas sim ordenou que o Município apresente um plano de ação em 60 (sessenta) dias para sanar irregularidades que persistem há mais de uma década.

Resta demonstrado que a intervenção judicial foi moderada e necessária, respeitando a discricionariedade técnica do Executivo ao permitir que este escolha os meios para atingir o resultado constitucionalmente exigido.

4. DA GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES E DA OMISSÃO INESCUSÁVEL

Diferente do alegado pelo apelante, as irregularidades constatadas na UBS São Rafael não são meramente estéticas ou de baixa complexidade, mas comprometem a salubridade e a segurança dos usuários e servidores. Entre os problemas apontados pelo Ministério Público, destacam-se:

Estruturais e Segurança: Infiltrações e mofo nos tetos da farmácia e banheiros; fiação exposta próxima a macas; ausência de ralos com vedação; e falta de alvarás de funcionamento e do Corpo de Bombeiros.

Higiene e Sanitário: Presença de ferrugem em equipamentos médicos e mobiliário; ausência de telas para controle de vetores; e materiais de limpeza armazenados junto a alimentos.

Assistencial: Falta de climatização em salas críticas (vacina e curativos); equipamentos odontológicos e ar-condicionado quebrados; e falta de privacidade nos atendimentos por ausência de salas individuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, em casos de omissão abusiva, a intervenção é imprescindível:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. SANEAMENTO BÁSICO. TEMA N. 698/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I A jurisprudência deste Tribunal Superior considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. II Consoante orientação firmada nesta Corte e tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 698 da repercussão geral,
se constada injustificada omissão estatal, é possível ao Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionais pelo Poder Executivo, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação de poderes
. III Rever o entendimento do tribunal de origem, que reconheceu não haver omissão estatal na consecução de Políticas Públicas voltadas ao fomento do saneamento básico na municipalidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.158.403/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA À IMPOSIÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM JARDIM ZOOLÓGICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se possível, em tese, que o Poder Judiciário imponha obrigação de fazer à Administração Pública. Isso, porém, não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica. As políticas públicas devem ficar sob o comando do Poder Executivo, que detém melhor possibilidade de avaliar a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os Recursos disponíveis, bem como de eleger as prioridades.
Em casos extremos. porém, de omissão abusiva. com negligência injustificada a valores constitucionais, a intervenção jurisdicional não só é apenas admissível, como também imprescindível.
[...] 5. A jurisprudênca do STJ aplica a Súmula 182/STJ à hipótese em que o Agravo em Recurso Especial não impugna, de modo específico fundamentado, a decisão agravada. 6. Agravo Interno não conhecido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.054/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

A situação dos autos é o exato reflexo da "omissão abusiva" mencionada pelo STJ. Tratativas extrajudiciais que se arrastam por mais de 10 (dez) anos evidenciam negligência injustificada a valores constitucionais, retirando do administrador a escusa da discricionariedade ou da reserva do possível.

A inércia prolongada do Município em sanar problemas que ele próprio reconhece torna a intervenção jurisdicional não apenas admissível, mas imperativa para restaurar o império da Constituição e o direito fundamental à saúde da população local.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.